Tribunal: TJSP
Processo: 2078920-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exclusão de sócio de sociedade limitada c/c pedido de tutela urgência – Indeferimento de tutela de urgência – Agravante que, devidamente intimado, não providenciou o recolhimento das custas de expedição de carta de intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II do CPC – Ausência de regularidade formal do recurso que impede a instauração do contraditório –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exclusão de sócio de sociedade limitada c/c pedido de tutela urgência – Indeferimento de tutela de urgência – Agravante que, devidamente intimado, não providenciou o recolhimento das custas de expedição de carta de intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II do CPC – Ausência de regularidade formal do recurso que impede a instauração do contraditório – Recurso não conhecido.